Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0721286-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCREPREMIUM SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA AGRAVADO: PEDRO IVO SEBBA RAMALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$4.231,36, via Sisbajud, determinando que se aguarde o termo final da ordem de bloqueio, na modalidade teimosinha. Consoante a decisão da origem, o pedido formulado “não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no quesito probabilidade do direito, entendo que os documentos trazidos nos ids. 194571080 (comprovante de transferência bancária) e 194571081 (Proposta comercial), por si só, não são eficientes para comprovar a alegação de comprometimento do desenvolvimento da atividade empresarial da executada ora impugnante.” Segundo a agravante, os valores bloqueados comprometem a regular atividade empresarial, razão pela qual são impenhoráveis. Afirma que o valor bloqueado se destina à aquisição de material a ser utilizado em obras de clientes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, revogação da decisão proferida e imediata liberação dos valores bloqueados na conta bancária da agravante. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Importa ressaltar que para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado, notadamente a probabilidade do direito. No caso, a penhora do valor de R$4.231,36 foi efetivada em conta corrente de titularidade de pessoa jurídica devedora junto ao Banco Sicoob empresarial, inexistindo violação ao disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, porquanto a proteção legal não alcança pessoas jurídicas. Por outro lado, a penhora efetivada também observou o disposto no art. 835, caput, e inciso I do CPC, inexistindo impedimento de que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. Ademais, não se trata de penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no CPC (art. 866) e não há indicativo de que a conta bancária na qual incidiu a penhora seja a única, e tampouco de que o bloqueio da quantia compromete o regular funcionamento ou mesmo manutenção da pessoa jurídica. Com efeito, é ônus da parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil) Destarte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Comunique-se o juízo de origem. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006